Tribunal: TJBA
Processo: 0000784-83.2004.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000784-83.2004.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APOLINARIO DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): IRAJANE FERREIRA DA SILVA, LIGIA DE SANTANA REIS, LUIZ FELIPE ALVES SANTANA, VIRGINIA BEZERRA DE SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):PEDRO AURELIO DE MATOS ROCHA, FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA FALECIDA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Apolinário de Jesus Silva e Domingos de Jesus Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0000784-83.2004.8.05.0078, ajuizada em face do Município de Quijingue, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais, férias e 13º salário relativos à servidora falecida Maria de Jesus. Os apelantes sustentam a existência de prestação de serviços contínuos à Administração e requerem o pagamento das verbas remuneratórias devidas entre 1986 e 2003. A sentença foi mantida após o julgamento dos embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vínculo precário mantido entre a servidora falecida e o Município de Quijingue enseja o direito ao recebimento de verbas salariais não pagas; (ii) estabelecer se, mesmo inexistente a investidura por concurso público, é possível a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais relativas ao período trabalhado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de investidura da servidora em cargo público por meio de concurso público configura vínculo jurídico precário, à luz do art. 37, II, da CF/1988, o que impede o reconhecimento de efeitos próprios de relação estatutária ou celetista. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308 da Repercussão Geral (RE 596.478/RR), firmou entendimento no sentido de que, em casos de nulidade do vínculo por ausência de concurso público, são devidos apenas os valores referentes à contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado e ao FGTS. 5. Nos autos, ficou comprovada a prestação de serviços da servidora falecida ao Município por meio de documentos como contracheques e inscrição no PASEP, sendo devido o pagamento de diferenças salariais em relação ao salário mínimo constitucional, conforme art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988. 6. Considerando que a ação foi ajuizada em 12/07/2004, incide a prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo exigíveis apenas as parcelas devidas a partir de 12/07/1999 até o falecimento da servidora em 13/04/2003. 7. A correção monetária e os juros devem ser aplicados da seguinte forma: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros de mora com base na caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF (RE 870.947); (ii) a partir de 09/12/2021, incide a Taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 8. Fixam-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de investidura mediante concurso público configura vínculo precário com a Administração Pública, sendo nulos os efeitos típicos de relação estatutária ou celetista. 2. É devido o pagamento de diferenças salariais referentes ao período efetivamente trabalhado, quando demonstrada a prestação de serviços, ainda que o vínculo com a Administração seja irregular. 3. Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública. 4. A atualização monetária e os juros seguem, até 08/12/2021, os critérios do Tema 810 do STF, e, a partir de 09/12/2021, aplicam-se os critérios fixados pela EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV; 37, II; 39, §3º; CPC, art. 85, §2º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.08.2010 (Tema 308); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJBA, Apelação Cível nº 0000360-50.2014.8.05.0188, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e condenar o Município de Quijingue ao pagamento das diferenças salariais devidas à falecida MARIA DE JESUS, limitadas ao período não prescrito (12/07/1999 a 13/04/2003), a serem apuradas em liquidação de sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04